Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3088 -34.2019.811.0055, Código: 301746, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que diante do esgotamento das diligências ordinárias junto aos entes conveniados para a localização de bens penhoráveis, tendo diligenciado inclusive na busca de creditos junto a terceiros determinou a intimação do executado para que indique bens penhoráveis, sob pena de expedição de certidão para fins falimentares.
Em resumo, alega que (i) o art. 774, inciso V do Código de Processo Civil está sendo aplicado de forma inadequada; (ii) o ônus de localizar bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito pertence integralmente ao credor; (iii) o Agravado realizou somente três espécies de diligências executivas, se omitindo de adotar outras providências necessárias para satisfazer o seu crédito; (iv) para a aplicação do art. 774, inciso V do CPC, é necessário que em momento anterior, o credor encontre patrimônio penhorável do devedor, sendo que, posteriormente, demonstre que o referido sujeito está ocultando os referidos bens a fim de inviabilizar o ato de penhora; (v) o Agravado sequer indicou quais bens do Agravante são passíveis de penhora, tampouco esgotou os meios executórios à sua disposição, também não indicou qualquer conduta do Agravante que importe em ocultação de patrimônio; (vi) não é razoável que o Agravante indique bens para penhora em função de uma dívida que já está até mesmo compensada diante do crédito que o mesmo possui com o Agravado; (vii) não se revela razoável que o Agravante seja penalizado com a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, pois não há má-fé em sua atuação; (viii) o exequente está se utilizando da possibilidade de expedição de certidão de falência como meio de coerção para o pagamento da dívida; (ix) não existe nenhum indício de que a empresa Agravante esteja em situação de insolvência, uma vez que o referido estabelecimento continua desenvolvendo normalmente a prestação de suas atividades empresariais; (x) a busca infrutífera por Bacenjud e Renajud não pode ser interpretado como insolvência empresarial e, (xi) que não estão presentes as premissas fáticas que autorizam a expedição de certidão de falência.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e no mérito pelo provimento do recurso.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Inicialmente anota-se que ausência de interesse do agravante em relação a aplicação da multa do artigo 774, § único, do CPC haja vista que o magistrado de piso entendeu como “inviável a aplicação da multa pretendida, ao menos neste momento, visto que a mesma depende de comprovação atinente a ocultação de bens o que inexiste no momento.” (ID 37399470).
Feito o registro, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente verifica-se que em razão da frustração de execução singular (esgotamento das diligências ordinárias junto aos entes conveniados - Bacenjud, e Renajud - para a localização de bens penhoráveis, e busca de creditos do executado junto a terceiros) foi requerida a falência com fundamento no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005. Referido artigo, em seus três incisos, nos quais está prevista a falência com base na impontualidade, execução frustrada ou atos de falência, não exige que o credor comprove a insolvência da devedora.
Logo, estando demonstrado que a devedora, citada na execução, não pagou, não depositou, não nomeou bens à penhora, não tendo sido localizados bens passíveis de constrição, totalmente possível o deferimento do pedido formulado pelo exequente.
De outro lado, não há falar em prejudicialidade dos efeitos da decisão, tampouco em risco de dano, pois consta dos autos a frustrada tentativa judicial de a agravada receber o crédito inadimplido.
Com essas considerações INDEFIRO a liminar vindicada.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -